Tribunal: TJES
Processo: 5011622-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011622-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

AGRAVADO: LAUDEIR ORIGGI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pelo Agravado, que afirma, em breve síntese, desconhecer a contratação do empréstimo consignado impugnado. Lado outro, não se vslumbra risco irreversibilidade da tutela liminar provisória de suspensão dos descontos, seja porque é medida dotada de reversibilidade, seja porque prestada contracautela idônea mediante depósito judicial do valor do empréstimo.

3. Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário de aposentadoria.

4. Considerando que o desconto da parcela objeto da suspensão é mensal, revela-se adequado que a multa incida, evidentemente, por evento, apurável mês a mês, e não diariamente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, consignou os seguintes fundamentos:

“É sabido que o art. 300 do Novo Código de Processo Civil autoriza a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada desde que haja evidência da probabilidade do direito material reclamado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábil a imbuir no espírito do magistrado, ainda que em uma cognição sumária, forte convencimento no sentido de que a realidade fática pode ser exatamente como a parte requerente descreve, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os documentos acostados autos autos, indicam a probabilidade do direito do autor, uma vez que, evidenciam a existência de descontos realizados na conta do demandante, referentes a empréstimos realizados junto à requerida.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do comprometimento do orçamento do demandante, na medida em a retenção de valores na conta do devedor, no patamar supracitado, implica em flagrante prejuízo à sua dignidade ou de seus dependentes, colocando-o a situação de miserabilidade e privando-a do mínimo necessário para sua subsistência.

Destarte, diante dos argumentos acima expostos e com fulcro no artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada e determino, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados do benefício do Autor, relativos às parcelas dos empréstimos mencionados, e ainda, que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Fixo multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Defiro, ainda, o pedido de depósito judicial dos valores cobrados mensalmente ao requerido, a título de empréstimo consignado.”

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser reformada, apenas em parte, a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pelo Agravado, que afirma, em breve síntese, desconhecer a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 61.195,45 (sessenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante os termos do instrumento id 6185486 apresentado pelo Agravante.

Acrescente-se que a tese autoral, ao menos neste momento de cognição sumária, encontra respaldo no arcabouço probatório até agora produzido nos autos, especialmente porque o contrato id 6185486, apresentado pela instituição financeira, contém dados divergentes quanto ao endereço do Agravado, qualificando o seu domicílio como sento em Itabatan-BA, enquanto que o mesmo reside no Município de Cariacica-ES, enquanto que o “originador” do negócio possui endereço na Cidade de Jacarezinho-PR.

Lado outro, não vislumbro risco irreversibilidade da tutela liminar provisória de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado por duas razões.

Em primeiro lugar, anote-se que a medida, pela sua própria natureza, é dotada de reversibilidade, eis que se trata de ordem de suspensão.

Segundo que o Agravado promoveu o depósito judicial da quantia objeto do empréstimo, qual seja R$ 61.195,45 (sessenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante se observa do id 32084424 (autos originários), medida de contracautela idônea e apta à recomposição de eventuais prejuízos decorrentes da revogação da tutela provisória de urgência.

Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário de aposentadoria do Agravado.

Quanto às
astreintes
, extrai-se da decisão vergastada que a multa foi fixada no patamar diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acerca do instituto, sabe-se que a multa cominatória é instrumento jurídico utilizado para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Sua finalidade é coagir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, estabelecendo uma penalidade financeira na hipótese de inércia.

Tal mecanismo, com efeito, não visa enriquecer a parte beneficiada, mas sim assegurar a efetividade da decisão judicial, incentivando o devedor a cumprir a determinação de forma voluntária e tempestiva.

No caso, a ordem judicial determina a suspensão de
desconto mensal
de parcela cujo valor é de R$ 1.681,06 (hum mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos).

Considerando, assim, que o desconto da parcela é mensal, revela-se adequado que a multa incida, evidentemente, por evento, apurável mês a mês, e não diariamente.

Multiplicada a multa diária estabelecida na decisão por trinta dias, apura-se que, mensalmente, as
astreintes
corresponderiam, em tese, a quinze mil reais, o que reputo desproporcional, razão pela qual devem ser redimensionadas para o patamar mensal de cinco mil reais.

Assim, a fim de garantir a razoabilidade da medida coercitiva imposta, é de rigor a reforma da decisão neste particular, mantendo-se, contudo, o valor do teto estabelecido pelo magistrado singular, eis que adequado ao valor objeto do próprio contrato cujo reconhecimento de nulidade é perseguida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para redimensionar a multa cominatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual deverá incidir a cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)